Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO QUE NÃO SATISFAZ O INTERESSE DO EMBARGANTE. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada, a qual não teria se manifestado acerca do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores, a fundamentar a desnecessidade de contraprestação específica para a validade da exigência da contribuição previdenciária, à luz ainda do comando contido nos artigos 184 e 185 da Lei n.o 8.112/90, de cujas leituras pode-se extrair que a receita decorrente desta tributação se destina, além da aposentadoria, a outros benefícios pagos aos servidores públicos, tais como a licença para tratamento de saúde e às licenças gestante e paternidade.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: possibilidade de manifestação da renúncia após 31.8.2002, sendo devida a suspensão dos descontos e a devolução dos valores debitados, “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar”.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.